Tribunal: TJMT
Processo: 0005394-45.2010.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005394-45.2010.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO - CPF: 032.270.231-30 (RECORRENTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN NASCIMENTO PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALEGA
AUSÊNCIA DE PROVAS

–
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
–
PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

–

DECISUM
MANTIDO –

2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Ademar Alves Nogueira Filho
,
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
0005394-45.2010.8.11.0037
, pelo Juízo da

1
a
V
ara
Criminal
da Comarca de

Primavera do Leste
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do crime
de homicídio qualificado (
art. 121, §2°, IV, do Código Penal
),

determinando

que

seja
submetido a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
,
forte
n
as
razões recursais
encontradiças

no
I
D

116899485
,
postula

sua
des
pronúncia
,
ao argumento de
que
inexistem nos autos provas
com relação
a autoria

d
o crime em debate
.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

116899488
, pleiteia o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID

116899489
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

121951968
, manifesta-se
pel
o
não
provimento
d
este
recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento, intimando
a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, acostada
no ID

116899463
– pp. 1/
3
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 1
o
de maio de 2010, por volta das
00
h
15
min, na Av. Belo Horizonte, s/n°, Bairro Novo Horizonte (próximo ao bar do "Gauchinho"), nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com terceiro não identificado, matou a vítima JHONATAN NASCIMENTO PEREIRA,
desferindo
-
lhe
, com animus necandi, disparos de arma de fogo (não apreendida), um deles atingindo a vítima na região escapular direita, consoante Laudo de Necropsia das fis. 25/27-I
P
o qual foi a causa suficiente para a sua morte por hemorragia interna.

Na ocasião, o denunciado, que estava na garupa de uma motocicleta preta conduzida por terceiro não identificado, ao ver a vítima passou a desferir contra a mesma disparos de arma de fogo, acertando a
vitima
na região das costas. JHONATAN tentou fugir, mas foi perseguido pelo denunciado, que continuava efetuando disparos.

Após, ADEMAR fugiu do local.

JHONATAN foi socorrido e encaminhado para o hospital desta Cidade, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu no mesmo dia do fato.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a
a
defesa da vítima, eis que agiu de inopino, sem que a vítima esperasse a agressão
.

[
...]

É importante registrar, de proêmio, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

No caso em apreciação, impende-se ressaltar que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
o boleti
m
de ocorrência (ID
116899463
– p.
12
);

certidão de óbito (ID
116899463
– p. 16);
laudo de necró
psia (ID
116899463
– p. 33
/35);
bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente praticou o crime doloso contra a vida narrado
na exordial
. De fato,
extrai-se

deste
s autos

que ele

supostamente teria
efetuado
disparo
s
contra a vítima
,
em razão de terem rixa antiga
, pois teriam brigado em uma festa
.

Do conjunto probatório
deste caderno processual
, observa-se que
a testemunha
Gleison
Alves de Souza
, afirm
ou
,
ter presenciado
o fato que resultou na
morte da vítima
Jhonatan
.
Narrou, inclusive, que no dia dos fatos, ele, Fagner e a vítima
,
caminhavam pela via
pública,
momento no qual
foram abordados por uma motocicleta ocupada por dois indivíduos,
tendo o passageiro

descido
da
moto
e efet
uado os
disparos de arma de fogo na direção da

vítima,
que mesmo ferida correu
e logo
depois

o autor dos disparos – que o declarante não viu o
rosto
porque estava
de capacete
-
,
a
perseguiu e efetuou
novos
disparos.

Além disso, narrou que
instantes antes do crime,
a vítima
Jhonatan
disse
a ele
que
teria
visto “Maninho do Coité”
[o recorrente]
saindo de um bar
.

Afirmou
, ainda, que cerca de um ano antes dos fatos, a vítima e o apelante haviam se desentendido em uma festa
, momento no qual o
“Maninho do Coité” teria tentado contra a vida de
Jhonatan
, mas por questões alheias a sua vontade, não conseguiu seu intento. Por fim,
ressaltou
que
Jhonatan
embora
ferido, enquanto aguardava socorro, confirmou ter sido “Maninho do Coité”

[o recorrente]
, o autor dos disparos.

Confirmando as declarações do
Gleison
, em sede administrativa, Fagner da Silva Pereira
, afirmou que
estava presente no momento dos fatos em discussão e
que a
vítima ainda
consciente
disse
que o autor dos disparos contra ele
seria o
“Maninho do Coité
[o recorrente]
.
Relatou
, ainda,

que
ele,
Gleison
e
Jhonatan
(vítima) estavam caminhando pela via pública, quando dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta e o
passageiro
, desceu e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima
;
Que o tiro acertou
Jhonatan
na região das costas, oportunidade em que
,
mesmo ferido,
conseguiu
correu
;
E q
ue ouviu quando a arma utilizada pelo suspeito “
lencou
”.

Narrou
,
inclusive
, que não conseguiu ver o rosto dos suspeitos, pois estavam com capacete. Por
derradeiro
, Fagner
afirmou que existia rixa entre
o apelante
, e a vítima,
uma vez que
eles haviam se desentendido
em um momento anterior
.

A testemunha Milton Carlos de Sena Magalhães, policial militar, em juízo
, confirmou que o recorrente possivelmente seria o autor dos disparos contra a vítima

Jhonatan
, conforme se infere do seguinte trecho do depoimento:

“
[
...
]
nós fomos acionados de uma ocorrência que um cidadão teria sofrido ferimento de arma de fogo, chegamos lá no local ele
tava
caído e logo chegou o SAMU e ai nós perguntamos pra ele quem que teria desferido os disparos e ele falou que era um tal de “Maninho” (...) depois nós ficamos sabendo que ele veio a óbito; Promotora : Então foi a própria vítima o
Jhonatan
que deu o nome do possível autor? Testemunha: Sim (...) “Maninho do Coité”. Promotora: Os senhores já conheciam esse “Maninho do Coité” ou não? Testemunha: Sim, na época já tinham algumas ocorrências dele e dos familiares dele (...) eles eram envolvido com roubo, tráfico (...) Promotora : O “Maninho do Coité” (...) era esse Ademar Alves? Testemunha: (...) não me
recordo o nome dele (...) Promotora : Esse aqui da fl.45? Testemunha: É ele
[
...
]
.”.

A testemunha
Dejair
Sales
Gonçales
,
à época dos fatos
,
p
olicial
m
ilitar,
embora em juízo não tenha lembrado dos detalhes, quando foi ouvida em sede administrativa
,

afirmou
que foram acionados
em razão de
um homem
ter s
ido baleado
. E
ao chegarem no local dos fatos constataram que a vítima ainda estava com vida.
Neste momento,
as testemunhas
Gleison
e Fagner relataram que o autor disparos contra a vítima seria o acusado - “Maninho do Coité”
[o recorrente]
e disseram ainda que a vítima e o
apelante
possuíam uma certa rixa em decorrência de uma briga que se envolveram anteriormente.

Além disso,
a testemunha
Luis
Gustavo
, em juízo,
confirmou que realmente
existia uma rixa entre o recorrente e a vítima, uma vez que teriam briga
do
antes do fato ora debatido
, conforme se infere do seguinte trecho do depoimento prestado:

“(...) fiquei sabendo sim desse fato (...) eu soube que teve uma briga muito tempo antes dele falecer (...)
nóis
tinha ido pra festa todo mundo junto ai como eu era muito novo não deixaram eu entrar na festa, ai eu fui embora mais cedo com o primo dele o
Jarleno
(...) eu fiquei sabendo que eles tinham brigado (...) que eles haviam brigado nessa festa (...) na “Mansão do Forró” antigamente(...).”

Em igual sentido, a testemunha Cássio de Souza Domingo
s
, ao ser ouvido em sede judicial, afirmou que
soube pela própria vítima
Jhonatan
que ele e a pessoa conhecida por “Maninho do Coité”
[o recorrente]
tinham se desentendido durante uma festa na “Mansão do Forró”, oportunidade
na qual o recorrente
teria tentado contra a vida da vítima efetuando disparos de arma de fogo
. Narrou, ainda
,
que
a vítima
estava sendo
ameaçada de morte
pelo apelante
.

Cassio r
elatou
, ainda,
que no dia em que
Jhonatan
foi assassinado não estava presente no local, mas
fico
u
sabendo
de todo o ocorrido

por meio do

Gleison
e Fagner.

Confirmando as versões apresentadas pelas testemunhas
, o pai da vítima,
senhor
Jorcelino
Pereira dos Santos, afirmou que tinha certeza
de que

foi a pessoa de “Maninho do Coité” quem matou seu filho
. Alegou
, também,
que as testemunhas presenciais
nar
raram
como toda ação criminosa aconteceu
. Além disso, o declarante,
salientou

que existia
rixa entre a vítima e o recorrente,
porquanto
em momento anterior eles haviam se desentendido em uma festa na “Mansão do Forró”, ocasião em que o apelante teria tentado contra a vida d
o

Jhonatan
e seu irmão,
tendo inclusive efetuado

disparos de arma de fogo contra eles.

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que embora
o recorrente tenha negado os fatos, a sua versão é
isolada
dos demais elementos probatório
s
.

Logo,
como
no presente caso

não
se exige
juízo
de certeza, sendo suficiente que
exista apenas algum
elemento de prova a indicar a probabilidade da autori
a
, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar.

E, em relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça
aduz que
: (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP).
(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021)
.

Igualmente, este Tribunal de Justiça
, consignou que:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Destacamos.

De fato
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Desse modo
, fica clarividente que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar,
pois

existem

indícios
de autoria e materialidade delitiva
,

razão pela qual
não há
fundamento jurídico idôneo
para postular a despronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ademar Alves Nogueira
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Primavera do Leste
,
pela prática do crime de

homicídio qualificado
, determinando
, por conseguinte,
o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022